Tribunal: STF
Processo: RE 1261229
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 5, Vol. 2):
    “APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TAUBATÉ - Diferenças de valores entre as horas pagas e as horas efetivamente trabalhadas - O C. Órgão Especial na ADIN nº 0189012-82.2013.8.26.0000 reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 218/10 que previa redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais - Atos praticados sob a égide de lei declarada inconstitucional são tidos como nulos - Precedentes - Sentença mantida Recurso improvido.”
    No apelo extremo (fl. 14, Vol. 2), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação aos artigos 7º, V; e 37, XV, do Texto Constitucional. Em suma, defende a similitude do caso com o Tema 514 da sistemática da repercussão geral. Afirma que descabe a majoração de jornada sem a proporcional alteração de remuneração.
    Inicialmente, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo aplicando os óbices previstos nas Súmulas 279/STF e 280/STF (fl. 53, Vol. 2).
    Interposto Agravo desta decisão (fl. 56, Vol. 2), os autos foram e remetidos ao STF (fl. 70, Vol. 2), o qual determinou a devolução dos autos ao Juízo de origem para observância do Tema 514 (Vol. 4).
    Todavia, a Turma Julgadora, em juízo de retratação negativo, afastou a aplicação do referido paradigma e manteve o acórdão anteriormente prolatado. Eis a ementa do julgado (fl. 5, Vol. 6):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.030, II, do Novo Código de Processo Civil - Diferenças de valores entre as horas pagas e as horas efetivamente trabalhadas - O C. Órgão Especial na ADIN nº 0189012-82.2013.8.26.0000 reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 218/10 que previa redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais - Atos praticados sob a égide de lei declarada inconstitucional são tidos como nulos - Recurso Representativo de Controvérsia (ARE n. 660.010/PR) - Tema 514 do STF - Acórdão Mantido.”
    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos ao STF (fl. 10, Vol. 6).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 6-9, Vol. 2):
    “A autora ocupa o cargo de técnico de enfermagem, tendo sido admitida em 24/02/2014 e labora na jornada de trabalho de 40 horas semanais. 
    O edital do concurso para o qual foi aprovada previa a jornada de trabalho de 30 horas, fundamentado na Lei Complementar Municipal nº 218/10, que alterou a jornada de trabalho de diversos cargos. 
    Contudo, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça declarou inconstitucional, com efeito ex tunc, a interpretação e aplicação quanto às Leis Complementares Municipais de nºs. 218, de 16/03/2010 e 297, de 02/10/2012, que conferiram nova redação ao § 2º do artigo 124, da Lei Complementar nº 01/1990 e lhe acrescentaram um § 3º, alterando a jornada semanal de trabalho dos cargos de Assistente Social, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem, Farmacêutico e Nutricionista, foram declaradas inconstitucionais, nestes termos: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade - Ajuizamento pelo Prefeito de Taubaté - Leis Complementares nºs. 218/10 e 297/12, repristinadas, de origem parlamentar, que disciplinam jornada semanal de trabalho de certa categoria de servidores - Matéria afeta ao regime jurídico de servidor público, de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo Vício configurado - Violação aos artigos 5º, 24, parágrafo 2º, 4 e 144, da Constituição do Estado de São Paulo Inconstitucionalidade configurada - Ação procedente.” (ADIN nº 0189012-82.2013.8.26.0000 - Relator Des. Walter de Almeida Guilherme; Órgão Especial; j. 14/05/2014). 
    Com isso, prevalece o disposto no artigo 124 da Lei Complementar Municipal nº 01/90: 
    “Art. 124 Nenhum servidor público municipal, inclusive os ocupantes de cargo em comissão de que trata o Anexo II, poderá prestar sob qualquer fundamento, menos de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo exceções previstas em Lei.” 
    Desta forma, a jornada de trabalho efetivamente realizada pela autora e paga está em consonância com o ordenamento jurídico ao qual se submete. Não podendo se fazer valer disposição diversa prevista no edital, pois como bem ponderou o magistrado a quo: 
    “O Edital de concurso não poderia ferir as regras vigentes e atos praticados sob a égide da Lei declarada inconstitucional são tidos como nulos, o edital, inclusive, o qual previa menor jornada de trabalho (30 em vez de 40 horas semanais), não se havendo falar em direito adquirido a justificar pagamentos de horas extras.” 
    (…)
    Ademais, não se aplica ao caso o Tema 514, do C. STF, uma vez que o que se pretende aqui é o recebimento de indenização por horas extras, não se verificando a ocorrência de irredutibilidade de vencimentos.”
    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Por fim, esta CORTE, no julgamento do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, Tema 41), fixou tese no sentido de que “não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. 
    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente